Tribunal: TJES
Processo: 5002375-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002375-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NELSON PINTO FERREIRA NETO JUNIOR
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002375-47.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO: NELSON PINTO FERREIRA NETO JUNIOR

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por NELSON PINTO FERREIRA NETO JUNIOR em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. Narra o autor que foi contratado para ministrar uma palestra para a igreja Comunidade Evangélica Vale das Bênçãos no município de Macapá-AP, no dia 19 de março de 2021, com passagens aéreas adquiridas pela igreja, para o autor e sua esposa, junto a companhia Requerida, com embarque para o dia 18/03/2021, às 06h05min. Ademais, receberia o valor de $5.000,00 (cinco mil reais) pela participação no evento.

Ao Aeroporto de Vitória, por volta das 05h00min do dia 18/03/2021, constatou que não havia nenhum voo com destino a Brasília e, ainda, que o guichê da GOL estava fechado, como comprovam as imagens da tela do Aeroporto e os vídeos, feitos com a câmera do celular. Informa que tentou atendimento junto a Requerida, por telefone, não obtendo êxito em falar com um representante da GOL por nenhum outro meio de comunicação. Aduz que horas depois do ocorrido, a GOL ofereceu uma opção de viagem de quase 24h (vinte e quatro horas) de duração, o que não atendia às suas necessidades, pois precisaria estar no evento às 15h do dia 19/03/2021 para ministrar a palestra.

Salienta que estava indo um dia antes do evento por causa da falta de opções de voos e pelo desgaste da viagem, sendo essencial que chegasse com antecedência, justamente para organizar a sua apresentação com calma, destacando que em nenhum momento foi informado sobre o cancelamento do voo pela Requerida, alegando ter se dirigido, desnecessariamente, ao Aeroporto e que não conseguiu comparecer ao evento para o qual fora contratado, deixando de receber o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), e sendo submetido aos diversos constrangimentos, aborrecimentos e obstáculos narrados.

A requerida se insurgiu contra tal pretensão, aduzindo que o cancelamento do voo da parte autora foi em razão da reestruturação da malha aérea decorrente de força maior, devido a pandemia COVID-19, que sua responsabilidade deve ser excluída, nos termos da Lei 14.034/2020, visto que a Companhia prestou os devidos esclarecimentos acerca do cancelamento com antecedência, cabendo à emissora o repasse de todas as informações e opções para a parte autora, sobretudo quanto à remarcação, mencionando que a Cia. ré não se opôs, em nenhum momento, a qualquer pedido de remarcação, sendo certo que fora a agencia intermediária que não promoveu a reacomodação da parte autora.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária deste esta data; bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais ao autor NELSON PINTO FERREIRA NETO JUNIOR, corrigidos da data do prejuízo e acrescidos de juros a contar da citação, de acordo com o índice aplicado pela CGJ-ES
.

A requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e força maior, diante da pandemia. Por isso, não haveria que se falar em danos morais ou materiais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente. A empresa recorrente
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, neste caso, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o serviço de voo ofertado pela requerida.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica que o cancelamento se deu por conta da pandemia/restrição de pessoas. Nesse sentido, entendo que a mera existência da Lei 14.034, que dispõe sobre medidas emergenciais durante a pandemia, não exclui a responsabilidade da empresa no tocante ao ressarcimento do consumidor em caso de falha na prestação de seus serviços.

Noto que o autor, além de perder seu compromisso profissional, não obteve qualquer informação sobre o cancelamento do voo. Ainda, não conseguiu entrar em contato com ninguém da empresa para maiores esclarecimentos e possível resolução do seu problema. Dito isso, coaduno com juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A readequação da malha aérea em virtude da pandemia pode justificar o cancelamento do voo, no entanto,
não exclui o dever da Requerida de prestar informações e assistência aos passageiros, o que não ocorreu na espécie
.

Além do mais, ressalto que a RESOLUÇÃO Nº 556, DE 13 DE MAIO DE 2020 da ANAC reduziu o prazo de antecedência para realizar a informação aos passageiros acerca das alterações realizadas de forma programada pelo transportador para, no mínimo, 24 horas, consoante art. 2º, mas a Requerida não logrou êxito em demonstrar que o cumpriram, falhando na prestação de serviço:”

Em que pese a viagem não ter sido realizada, supostamente, por decorrência da pandemia, a empresa recorrente falhou com o seu dever de informação, deixando o consumidor desamparado quanto à realização ou não da viagem comprada. Resta clara a configuração da falha na prestação dos serviços, devendo o autor ser ressarcido pelos danos gerados.

Assim, acertadamente agiu o juízo
a quo
quando determinou a restituição dos valores pagos, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à não observância da alegação de fato exclusivo de terceiro ou força maior.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, haja vista ter o autor ter deixado de comparecer ao evento contratado, sofrendo danos

os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais

O valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais,o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.